Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-08.2020.8.11.0022
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000655-08.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 569.607.941-53 (RECORRENTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. FUNÇÃO EXERCIDA EM PERÍODO NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO.RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONH
ECIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
d
o
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
não

conhecimento

deste
.

2. Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
se as
razões

recursais

atacaram

espe
cificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

3.
Haverá

nulidade

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do
CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

à

uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
, CPC). A simples
alegação

genérica
de
cerceamento
de
defesa
, s
ob o
argumento
de que
não

foi

oportunizado
à
parte
a
produção
de
provas
,
sem

qualquer

solicitação

desta

ou
de
evidências
da
prova
que se
pretendia

produzir

não

acarreta

nulidade
processual
.

4.
Os

profissionais
do
Município
de Pedra Preta que
exercem

suas

funções

em

período

noturno

fazem
jus
ao

respectivo

adicional

noturno
,
nos

termos
do art. 175, da Lei
nº
075/98. Sendo
evidenciado
pela
parte

reclamante
que
trabalha

em

período

noturno
,
deve
ser
pago

a

ela
o
referido

adicional
.

5.
Recurso
da
reclamante

não

conhecido
.

Recurso
do
reclamado

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais

apenas
para a
parte

reclamante
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
,
por
ambas as
rec
orrentes
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000655-08.2020.8.11.0022

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrentes
:
SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorridos
:
SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA
ajuizou

reclamação

em
face MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Sentença

proferida
no ID 183581320/PJe2 e
integrada
noID183581329/PJe2.
Ent
endeu
que:
como

devido
o
pagamento
do
adicional

noturno
à
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
"
ao

pagamento
do
adicional

noturno
com
início

em
07/2020,
considerando
a
prescrição

quinquenal
,
bem

como

os

períodos

em
que a
Requerente

esteve

afastada
de
suas

funções

em

razão
de
estar

recebendo

benefício

previdenciário
.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
contar
do
inadimplemento
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/
97, com a
redação
dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
",
bem

como

declarou

prescritos
"
os

débitos

anteriores

aos

cinco

anos que antecederam a propositu ra da demanda
,
ou

seja
,
os

vencidos
antes de 07/07/2015 (
Súmula
85 do STJ)
".

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 183581324/PJe2 eID183581332/PJe2.

A
parte

reclamada

arguiu

nulidade

decorrente
do
cerceamento
de
defesa
, visto que
não

lhe

foi

o
portunizada
a
produção
de
provas
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

não

exercia

sua

função

em

período

noturno
; b)
referido

adicional

só
é
devido
se o
trabalho
for
exercido

em

período

noturno
; e c)
não é devido o acréscimo à reclama nte
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

sua

peça

recursal

após
o
transcurso
de 15 (quinze)
dias
da
publicação
da
sentença
.

Contrarrazões
no ID 183581328/PJe2 eID183581337/PJe2. A
reclamante

susc
itou

ausência
de
dialeticidade
do
recurso
da
reclamada
. No
mais
, as partes
contrapuseram

os

fundamentos

recursais

uma
da
outra
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
, o qual se
interrompe
com
a

oposição
de embargos de
declaração
.

Nos
termos
do que
preconiza
o § 3º do art. 224 do CPC, a
contagem
dos
prazos

processuais

tem

início
no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
.

Em
exame
dos autos, nota-se que
este

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante
é
intempes
tivo
,
isto

porque
a
ciência
da
sentença
dos Embargos de
Declaração

ocorreu

em
22/05/2023(ID116541113/PJe1) e o
recurso

foi

interposto

em
14/06/2023(ID120510640/
PJe1),
após

decorridos
15
dias
,
ou

seja
, fora do
prazo
legal
previsto
no
mencionado
a
rt. 42da Lei nº 9.099/95.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnad
os
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO I
NICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensá
vel

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embor
a
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973
,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
co
nteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
da
s
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n.
2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
é
devido
o
pagamento
do
adicional

noturno
à
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou que não é devido o pagamento do referido

adicional
,
porquanto

a
reclamante

não

evidenciou

ter

l
aborado

em

período

noturno
e
foi

contratada
para
trabalhar

em

horário

diverso

daquele

noticiado

na

inicial
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. Dessa forma,
afasto
a
preliminar
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) nã
o for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocas
ionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

lhe

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas
.

Em
análise
dos autos, nota-se que
não

foi

formulado
o
pleito
para a
produção
de
prova

específica
pela
parte

reclamada
, mas
apenas
o
protesto

genérico

na

peça
de
defesa
.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste
sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as part
es
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/
2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especifica
ção
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

No caso concreto,

o

reclamado
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 183581306/PJe2),
não

requereu
a
produção
de
novas

provas
,
mas limitou-se
apenas

a
apresentar

sua

defesa
e
em

momento

algum

especificou

qualquer

prova
que
ainda

pretendia

produzir
.

Importante frisar, que
nos

J
uizados

E
speciais

não

há

intimação

para que as partes
especifiquem

pr
ovas
,
cabendo a
elas

próprias
formular

o

p
edido e indicar o objeto (
N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.

Gratificações
e
Adicionais
.
Servidores
de Pedra Preta.

O Regime
Jurídico
dos
Servido
res

Públicos
do
Município
de Pedra Preta é
regido
pela Lei nº 075/98, a qual
assegura
,
em

seu
art. 158, as
seguintes

gratificações
e
adicionais
:

Artigo
158 –
Além
do
vencimento
e das
vantagens

previstas

nesta
Lei,
serão

deferidas

aos

servidores
as
seguinte
s

gratificações
e
adicionais
:

I -
gratificação

pelo

exercício
de
função
de
direção
,
chefia
,
assessoramento

ou

assistência
;

II -
gratificação

natalina
;

III -
adicional

por
tempo de
serviço
;

V -
adicional

pelo

exercício
de
atividades

em

condições

penosas
,
in
salubres

ou

perigosas
;

V -
adicional
pela
prestação
de
serviço

extraordinário
;

VI -
adicional
de
férias
;

VII -
adicional

noturno
;

VIII -
adicional
de
produtividade
;

IX -
adicional
de
produtividade
fiscal.

Quanto ao

adicional

noturno
, o art.
175
dispõe
que:

Artigo
175 – O
serviço

noturno
,
prestado

em

horário

compreendido
entre 22 (
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05 (
cinco
) horas do
dia

seguinte
,
terá
o valor-hora
acrescido
de 25% (
vinte
e
cinco

por
cento),
computando
-se
cada
hora
como
52'' (
ci
nqüenta
e
dois

minutos
) e 30" (
trinta

segundos
).

Parágrafo

Único
- Em se
tratando
de
serviço

extraordinário
o
acréscimo
de que
trata

este

artigo

incidirá

sobre
a
remuneração

prevista
no Art. 169,
deste

Estatuto
.

Dessa forma,
quando
o
servidor

laborar

em

p
eríodo

noturno
,
compreendido
entre 22 (
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05 (
cinco
) horas do
dia

seguinte
, é
devido
o
recebimento
do
respectivo

adicional
.

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

alegou

ter

desempenhado

sua

função

em

período

noturno

des
de
o
início
de
sua

contratação
.

Em que
pese
a
parte

reclamada

negar o trabalho noturno,
é
seu o
ônus
d
e provar

que
a

servidor
a

exerceu

suas

funções

em

período

diverso

daquele

noticiado

na

inicial
,
mormente

por
se
tratar
de
fato

cujas

provas

possui, ou deveria possuir. No entanto
,
o Município
não

juntou

aos
autos
documentos

hábeis

a

demonstrar
a

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
d
a

autor
a
(art. 373, II, CPC)
.

Vale ressaltar que a parte reclamante
trouxe
no ID 183581285/PJe2
,
fl. 15, holerite de seu salário
referente
ao mês de setembro/2015,
no qual
consta
ter trabalhado em período noturno
e recebido o respectivo adicional
.
Portanto,
comprovou, ainda que minimamente,
o fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, CPC)
.

Em vista
disso
,
havendo prova de que
a
reclamante

laborou

em

período

noturno
, é
devido
o
respectivo

adicional
,
como

bem

estabelecido

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

não

conheço

do

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, em razão da sua intempestividade
; b)

conheço

do
recurso

interposto

pela parte
reclamada
, mas
nego-lhe

provimento
.

Custas

processuais

apenas
pela
parte

reclamante
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
diante
do
resultado

do julgamento
d
os

recursos
,
condeno

as partes
recorrentes
ao
pagament
o
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC) e
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023